Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-11.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-11.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 056.287.441-07 (APELADO), RAFAEL M SILVA registrado(a) civilmente como RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA MT - CNPJ: 52.097.294/0001-15 (APELANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. CANCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inscrição indevida do nome do autor e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação moral, além de custas e honorários fixados em 1
0% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (
I
)
se o
cancela
mento
do protesto
espontâne
o
e anterior ao ajuizamento da demanda afasta o dano moral; e (
II
) se o valor indenizatório fixado em
primeiro grau comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, o
cancelamento espontâneo do protesto antes do ajuizamento da ação não afasta o dano moral, uma vez que
r
estou comprovado que o apelado precisou entrar em contato com os canais de atendimento da requerida para solicitar providências admin
istrativas
e teve
negado pedido de financiamento.

4.
Nos casos de protesto indevido, configura-se o dano moral
in
re

ipsa
.

5. O valor de
R$ 5.000,00 arbitrado
na sentença observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem aca
rretar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
O protesto indevido de título quitado configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

2
.
O cancelamento
do protesto,

a pedido do consumidor,
não afasta o dever de indenizar, pois o dano moral se configura com a indevida restrição de crédito.
3
. O valor da indenização deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantido quando compatível com o
s parâmetros jurisprudenciais.”

Dispositivos relevantes citado
s: CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1000978-64.2020.8.11.0005, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Associação
d
e Consumidores
d
e Energia MT
contra sentença proferida
pelo juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
C
á
ceres
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Materiais e Morais
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para
reconhecer ocorrência de inscrição indevida
do nome do autor, e condenar a requerida
ao pagamento
de
indenização por dano
s morais no valor de R$ 5.000,00
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(Id.
316274902
)
.

A apelante
sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral, sob o argumento de que o protesto fo
i
cancelado de forma espontânea e anterior ao ajuizamento da demanda, o que afastaria qualquer ilicitude ou prejuízo indenizável. Alegou ainda que a prova dos autos seria insuficiente para comprovar efetivo dano, visto que os
prin
ts

apresentados
não demonstram
a alegada recusa de crédito ou a redução do
score
(Id.
316274904
)
.

Requer, assim,
a reforma total da sentença e a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor fixado a título de indenização, caso mantida a condenação.

Contrarrazões pelo não provimento
do recurso
(I
d.
316274910).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
, é incontroversa a ocorrência do
protesto indevido, uma vez que a própria requerida, em contestação, reconheceu que houve
refaturamento
d
e
contribuição, o que ocasionou cobrança em duplicidade
e gerou o protesto irregular
, registrado em 05/12/2024

(Id.
316274889
)
.

A requerida afirmou ainda, que
ao constatar o equívoco, procedeu à exclusão do lançamento indevido e solicitou o cancelam
ento do protesto em 13/12/2024.

A controvérsia refere-se exclusivamente à existência de dano moral indenizável, porquanto a apelante argumenta que
o protesto fo
ra
cancelado de forma espontânea e anterior ao ajuizamento da demanda
.

No caso
, constatado que
o autor teve seu nome protestado
indevidamente pela apelante,
trata-se de
hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa
a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano
.

Nesse sentido, entendimento pacífico d
o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.(
REsp
1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
05/12/2018).”

A
alegação da apelante de que a baixa do protesto afastaria a configuração do dano moral não merece prosperar. Conforme se verifica no Id. 316274446, o apelado precisou entrar em contato com os canais de atendimento da requerida para solicitar providências administrativas a fim de solucionar o equívoco, o que demonstra que a situação lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Ademais, restou comprovado, pelo documento de Id. 316274447, que o apelado teve negada proposta de financiamento junto à empresa na qual pretendia obter crédito para a instalação de painéis solares em sua residência, evidenciando o prejuízo concreto decorrente do protesto indevido.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é certo que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), está
dentro dos parâmetros
usualmente fixad
os
por essa Câmara

em casos análogos
(R$ 10.000,00), não havendo se falar, por
tanto, em sua redução.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO
PROVIDO. [...]
5
. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 7.000,00) está aquém daquele usualmente fixado por esta Câmara em casos idênticos de negativação indevida, isto é, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. (N.U 1007420-23.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. ÔNUS DA PROVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS FIXADA
. RECURSO PROVIDO. [...] O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório, pedagógico e sancionatório. No caso, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela adequado às peculiaridades da demanda e à jurisprudência do Tribunal em casos análogos. (N.U 1037586-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025
)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025